Tribunal: TJMT
Processo: 0018846-37.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0018846-34.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Interposto pela POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada movida por Zenildo Bisneto de Moura.
Ao compulsar os autos, verifica-se do Id. 69758972 que outrora houve Recurso de Agravo de Instrumento oriundo da mesma lide, distribuído sob o n.o 89344/2016, em 22/06/2016, que tramitou perante a 1a Câmara de Direito Privado deste Sodalício sob a Relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira Filho.
Consoante orientação do Tribunal Pleno deste Sodalício nos autos Diversos n.o 17/2016, a prevenção deve ser analisada da seguinte forma:
1o Recurso
2o Recurso
Critério
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
04
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Na hipótese, da consulta ao sistema Primus, verifica-se que o Agravo de Instrumento n.o 89344/2016 foi distribuído e não conhecido sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, de modo que gerou prevenção do Des. João Ferreira Filho (item 04 da citada tabela).
Assim, ante a existência de prevenção do nobre colega para o julgamento deste Apelo, determino a redistribuição do processo, nos termos do art. § 1.o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC, com as baixas e anotações que o caso requer
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora